Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM FACE DE JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de serviço público contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o restabelecimento do fornecimento de água suspenso por débitos pretéritos supostamente não atribuíveis ao agravante, sob o fundamento de ilegalidade do corte e presença dos requisitos da tutela de urgência. O embargante sustenta contradição no acórdão em razão de ter sido proferida sentença de mérito em 04/06/2025, anterior ao julgamento do agravo em 24/06/2025, postulando efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, em razão da superveniência de sentença de mérito no processo principal, que poderia implicar perda de objeto do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.
4. O efeito ultrativo do agravo de instrumento subsiste mesmo diante do julgamento de mérito superveniente, quando se tratar de tutela relacionada a serviço essencial, como o fornecimento de água, ligado à dignidade da pessoa humana.
5. Não se constata contradição ou vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou de forma clara e expressa todas as questões relevantes à concessão da tutela de urgência.
6. O embargante busca, na realidade, o reexame do mérito, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que sob o fundamento de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito não implica, por si só, perda do objeto de agravo de instrumento que versa sobre tutela de urgência destinada a assegurar serviço público essencial. 2. Não configura contradição a manutenção de tutela de urgência em favor do consumidor, mesmo após sentença contrária, quando presentes fundamentos autônomos relacionados à dignidade da pessoa humana. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao simples reexame do mérito da decisão, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC.